Tribunal: TJMT
Processo: 1026171-96.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026171-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (IMPETRANTE), RONALDO ANTUNES - CPF: 027.869.251-69 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), GISLAINE CRISTINA MEINERZ FERREIRA - CPF: 041.835.401-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR
PACIENTE: RONALDO ANTUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores
considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026171-96.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR
PACIENTE: RONALDO ANTUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado João Carlos Petrucci Junior, em favor de
RONALDO ANTUNES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que no dia 9/11/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11340/06).

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo o paciente pessoa de boa índole, com ocupação definida, residência certa e bons antecedentes. Argumenta que a constrição cautelar é desproporcional e mais gravosa que eventual pena.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
70393452,

As informações de praxe foram encaminhadas, id. N.
71325954.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
73454496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR
PACIENTE: RONALDO ANTUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
RONALDO ANTUNES
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em que pesem as alegações da defesa, não vislumbro
, in casu
, a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Isso porque, o juízo a quo decretou a custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)

Assim sendo, passo a análise do feito. Analisando o feito, denota-se que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório do autuado, fizeram-se constar no auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa.

Outrossim, tocante à custódia,
denota-se do laudo pericial anexado ao APF, que o autuado apresenta lesão, devido ao fato do mesmo se esconder na residência da vítima, deitar-se em uma cama e se enrolar em uma coberta e fazer menção de estar apontando uma arma de fogo para os policiais que realizaram a diligência.

Assim, os policiais após alguns minutos tentaram fazer contato com o flagranteado, quando o mesmo levantou-se repentinamente da cama, instante em que foi ordenado que mostrasse as suas mãos que se encontravam homiziadas (pelo fato de que a vítima, havia dito que o mesmo possuía uma arma de fogo), momento em que o autuado começou a caminhar rapidamente em direção da equipe policial, quando esta efetuou um disparo de munição menos letal (elastrômero) na perna do infrator que caiu ao solo, sendo socorrido pelos policiais e encaminhado ao pronto socorro do Hospital Regional.

Assim, não há excepcionalidade e urgência de realização de audiência de custódia, nem tampouco ilegalidade na prisão. Todavia, em data superveniente será analisada a possibilidade de realização de audiência de custódia. Ademais, há manifestação do Ministério Público, postulando a conversão da prisão em preventiva.

Pois bem, de acordo com os dados contidos nos autos, o autuado acabou descumprindo as medidas protetivas antes fixadas em razão da sua conduta violenta com a sua ex-companheira, sem contar que ainda proferiu algumas ameaças direcionadas ao filho de tenra idade e a ofendida.

Diante disso, configurado a situação de flagrância, nos termos do que dispõe o art. 302 do CPP, de modo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório do autuado fizeram-se constar no auto, acompanhado de advogado, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa.

Assim, outra não é a hipótese senão a homologação do presente flagrante.

Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos nos arts. 311, 312 e 313, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti e periculum libertatis). Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme os relatos da situação fática alhures. Ademais disso, o termo de declarações da vítima
GISLAINE CRISTINA MEINERZ FERREIRA
evidenciam a materialidade e autoria de todos os delitos apontados pela Autoridade Policial:

“QUE a declarante relata que teve um relacionamento com o Sr. RONALDO ANTUNES por aproximadamente 11 anos e morou com ele por 6 anos e possui um filho com ele que está com 6 anos de idade; QUE a declarante relata que está separada dele há uns dois anos e possui medidas protetivas contra ele;
QUE a declarante relata que nesta data ele descumpriu as medidas protetivas de urgência indo até a casa da declarante e pulando o portão no momento em que a declarante já estava dormindo em sua casa com seu filho
; QUE a declarante ouviu um barulho de algo batendo na janela e em seguida ouviu seu ex-marido RONALDO ANTUNES gritando pelo nome da declarante e mandando a declarante abrir a porta para conversar com ele e a declarante mandou ele ir embora e ele ficou insistindo e começou a forçar a porta da casa da declarante e a declarante ficou segurando a porta e começou a chover e ele foi até o carro dele fechar o carro e retornou em seguida e novamente forçou a porta até conseguir entrar na casa da declarante; QUE a declarante ficou desesperada nesse momento pensando que ele estivesse armado;
QUE ao entrar na casa ele viu o filho da declarante acordado e já foi pra cima dele e pegou o filho da declarante no colo ele ficava falando
"
EU VOU DAR UM TIRO NA MINHA CABEÇA, EU VIM AQUI ME DESPEDIR DE TODO MUNDO, EU VOU DAR UM TIRO NA MINHA CABEÇA, MAS VOU ACABAR COM TODO MUNDO, EU NÃO ACEITO TE VER COM OUTRA PESSOA
" e ao mesmo tempo que falava ele apertava seu filho no colo; QUE a declarante relata que tentou acalma-lo mas ele continuava segurando seu filho e por ele falar de dar um tiro a declarante ficou pensando que ele estivesse armado, porém não viu arma de fogo com ele; QUE a declarante relata que se afastou e correu para fora da casa e nesse momento ele soltou seu filho que saiu correndo até a declarante e ao se aproximar da declarante seu filho gritava para a declarante "NÃO MANDA PRENDÊ O PAPAI, NÃO FAZ ISSO COM O PAPAI, PORQUE O PAPAI VAI MATAR MAMÃE, VAI MATAR EU, VAI MATAR TODO MUNDO"; QUE a declarante ligou para a polícia e
ficou do lado de fora distante da casa e seu ex-marido RONALDO ANTUNES ficou dentro da casa da declarante e falava "DAQUI EU NÃO SAIO, DAQUI EU SÓ SAIO MORTO OU ELA MORTA, EU VOU MOSTRAR COMO SE FAZ
"; QUE a declarante relata que tentou várias vezes ligar para polícia militar pedindo socorro mas pelo seu celular da operadora claro as ligações caíam na polícia militar em Sinop e só conseguiu ligar quando o seu telefone da vivo funcionou; QUE a declarante relata que depois de um tempo os policiais militares chegaram em duas viaturas e foram entrar na casa da declarante e ao mesmo tempo fizeram o cerco nos quintais dos vizinhos pois ele poderia tentar fugir; QUE a declarante relata que ficou do lado de fora o tempo todo enquanto os policiais entraram na casa da declarante e os policiais encontraram o suspeito ;
no quarto da declarante; QUE a declarante teme por sua segurança e deseja representar criminalmente contra seu ex-marido RONALDO ANTUNES; QUE a declarante relata que ele não possui porte de arma de fogo, mas a todo o momento ele falava de matar a declarante e de dar um tiro na cabeça dele; QUE a declarante relata que os policiais realizaram uma busca na casa da declarante e no carro para ver se encontrava alguma arma de fogo pois ele falou diversas vezes em dar tiro e ameaçou matar a declarante e seu filho, ele estava muito transtornado”

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Assim, patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis:

(...)

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente
perigo pelo estado de liberdade do flagranteado,
considerando a
gravidade do crime e a periculosidade social do agente
.

No presente caso, já foram aplicadas medidas protetivas em desfavor do representado, em favor da vítima
GISLAINE CRISTINA MEINERZ FERREIRA
(Processos n. 1005460-49.2020.8.11.0007),
sendo devidamente cientificado das medidas deferidas, caracterizando, portanto, descumprimento de medidas protetivas a ensejar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Além disso, é possível perceber a periculosidade social do autuado, evidenciado pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta e informações de outras ameaças perpetradas pelo agente neste mesmo contexto em desfavor de sua ex-companheira, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e a
plicação da lei penal,
que já flagrantemente descumprida ante a reiteração do agente na conduta criminosa.

(...)

Portanto, creio que neste momento, se solto, o indiciado encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, sendo óbvio que os elementos autorizadores da custódia cautelar atestam a imprescindibilidade da medida constritiva e, por conseguinte, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas.

De outro norte, ressalto que o autuado possui diversas passagens por fatos que versam sobre violência doméstica, consoante se apura da folha de antecedentes criminais juntada no id n. 43146186. Assim, verifica-se a necessidade de manutenção da constrição da liberdade com a imposição do cárcere preventivo.

Por outro lado, ressalto, ainda, que resta evidente que a imposição de cautelares diversas a prisão ao increpado não surtirão efeito prático, muito em razão de seus próprios atos.

Assim sendo, é perfeitamente possível a prisão preventiva para garantia da ordem pública no caso dos autos, diante da gravidade dos fatos apontados nos autos, já descrito alhures, bem como a prisão tem a função de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo uma delas a genitora do autuado. Nesse sentido:

(...)

Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, até mesmo porque eventuais medidas protetivas da Lei Maria da Penha anteriormente deferidas não se demonstrou apta a evitar a agressividade do autuado com seus familiares.

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado.

Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem o autuado de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I e III do Código Penal.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e, por consequência,
uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP,
CONVERTO

a
PRISÃO EM FLAGRANTE

em

PRISÃO PREVENTIVA

do autuado
RONALDO ANTUNES
,
já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.
(...)”

No caso, como visto, o Juízo
a quo
se baseou em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, pois o paciente foi preso, em razão do descumprimento de medida protetiva anterior, além do
“(...)
manifesto descontrole psíquico
e motivações banais da conduta
e informações de outras ameaças perpetradas pelo agente
neste mesmo contexto em desfavor de sua ex-companheira,“
além de possuir diversas passagens por fatos que versam sobre violência doméstica.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

No mais, demonstrada pelo juízo singular com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, entendo não ser possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não prospera à alegação de desproporcionalidade na prisão, uma vez que a prisão preventiva
tem natureza processual,
mostrando-se diversa, portanto, daquela decorrente de decisão condenatória, de forma que se revela inócua discussão acerca da pena a ser imposta ao final, afigurando-se irrelevante a circunstância de mostrar-se possível, em futura condenação, a imposição de regime prisional diverso do fechado e, até mesmo, substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos.

Por fim, registro que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021